Tribunal: TJSP
Processo: 2145851-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Cobrança de verba honorária de sucumbência – Correção monetária – Pretendida aplicação da Tabela Prática Modulada – Impossibilidade – Modulação dos efeitos da decisão dos ADIs 4.357/DF e 4.425/DF que se limitou aos precatórios já pagos ou expedidos – Entendimento do STJ firmado na sistemática dos recursos repetitivos no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Cobrança de verba honorária de sucumbência – Correção monetária – Pretendida aplicação da Tabela Prática Modulada – Impossibilidade – Modulação dos efeitos da decisão dos ADIs 4.357/DF e 4.425/DF que se limitou aos precatórios já pagos ou expedidos – Entendimento do STJ firmado na sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que não cabe modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De sorte que inaplicável a Tabela Prática Modulada para fins de correção de valores cujo
precatório (ou requisição de pequeno valor) ainda não foi expedido. Registro:
2020.0000393207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145851-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, são agravados MARCOS VINICIUS FERREIRA
SCHWARTZMANN e NELSON PEREIRA DE PAULA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145851-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 19021
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL no 2145851-75.2019.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Agravado: MARCOS VINÍCIUS FERREIRA SCHARTZMANN E OUTRO.
FORO DE MOGI DAS CRUZES

AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento
de sentença Cobrança de verba honorária de sucumbência
Correção monetária
Pretendida aplicação da Tabela Prática
Modulada Impossibilidade Modulação dos efeitos da decisão
dos ADIs 4.357/DF e 4.425/DF que se limitou aos precatórios já
pagos ou expedidos Entendimento do STJ firmado na sistemática
dos recursos repetitivos no sentido de que não cabe modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão de fls. 168/169, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença oposta pela Fazenda Municipal de Mogi das Cruzes,
determinando a aplicação da Tabela Prática expedida pela Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de São Paulo (INPC), para fins de correção monetária dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
Sustenta
que
deve
ser
aplicada,
para
atualização monetária, a Tabela Prática Modulada elaborada por este E. Tribunal
de Justiça, elaborada com base nos novos parâmetros determinados pelo E.
Supremo Tribunal Federal na modulação dos efeitos das ADI 4357 e 4425, que
declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art.5o da Lei 11.960/2009
para afastar o critério até então utilizado de aplicação da caderneta de poupança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145851-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
como meio de atualização que foi substituído pelo IPCA.
Recurso recebido e processado, com atribuição
de efeito suspensivo até decisão final da Turma Julgadora (fls.19/20).
Contraminuta às fls.24/28.
Não houve oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, a modulação dos efeitos das
decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 4.357/DF e
4.425/DF limitou-se aos precatórios já pagos ou expedidos, nos seguintes termos:
“conferir
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos ou pagos até esta data”.
Nesse sentido, o C. STJ no julgamento do
REsp no 1.495.146/MG, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o
seguinte entendimento:
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório”. (REsp 1.495.146/MG, 1a Seção, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145851-75.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Com efeito, em Sessão Plenária realizada em
20/09/2017, o C. STF, apreciando o tema 810 da repercussão geral, fixou a
seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
De sorte que inaplicável a Tabela Prática
Modulada para fins de correção de valores cujo precatório (ou requisição de
pequeno valor) ainda não foi expedido.
Por tais fundamentos, é de rigor a manutenção
da r. decisão agravada.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Fortes Muniz
Relator